Tribunal: TJMT
Processo: 1000036-97.2024.8.11.0035
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000036-97.2024.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GRACILENE MARIA GOMES BATISTA - CPF: 246.131.181-15 (APELADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BOLETO FALSO. VAZAMENTO DE DADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela Energisa contra sentença que declarou a nulidade do protesto e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de negativação indevida do nome da autora, decorrentes de fraude na cobrança de fatura de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há nexo causal entre a fraude na cobrança de fatura de energia elétrica ou se o dano decorre de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros golpistas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de informações específicas da consumidora (nome completo, CPF, número da unidade consumidora e valor exato da fatura) indica falha na segurança dos dados por parte da fornecedora de energia.

O vazamento de informações específicas que contribuem para a consumidora acreditar na legitimidade da cobrança fraudulenta, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Garças que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 1000036-97.2024.8.11.0035, proposta por GRACILENE MARIA GOMES BATISTA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“(...)

a) DECLARAR a nulidade do ato jurídico de protesto, Protocolo 29392/2023, junto ao Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral de Alto Garças – MT, DETERMINANDO, para tanto, o competente mandado de averbação e cumprimento do necessário;

b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (21/12/2023) e correção monetária pelas tabelas da CGJ, a partir desta sentença (súmula 362 do STJ).

Por via de consequência, CONFIRMO a antecipação de tutela anteriormente concedida.

Em razão da sucumbência mínima da parte autora, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que FIXO em 10% sobre o valor da condenação, ou, em se tratando de valor irrisório, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 8o, do CPC.

(...)”

A apelante alega que não possui responsabilidade pelo ocorrido, pois a autora, ora recorrida, foi vítima de golpe praticado por terceiros estelionatários, os quais se valeram de artifício fraudulento para induzi-la a realizar o pagamento de sua fatura por meio de PIX a um destinatário desconhecido, alheio à relação contratual mantida com a ENERGISA.

Afirma que a quantia correspondente ao pagamento não foi repassada à Concessionária, já que a transferência foi feita para uma conta bancária de terceiros (identificada como CONTA CONSUMO ENERGIA LTDA), com dados divergentes dos canais oficiais da empresa.

Defende que não houve falha na prestação do serviço e sim culpa exclusiva da vítima, que agiu com negligência ao não verificar corretamente os dados da transferência antes de concluí-la.

Assim, aduz que a situação configura hipótese de fortuito externo, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, excludente de sua responsabilidade objetiva.

Contrarrazões no ID 273762894

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne recursal cinge-se em verificar a existência de conduta ilícita do réu, a qual teria negativado e protestado o nome da autora na data de 21/12/2023, em razão de inadimplência relativa a uma fatura de energia elétrica com vencimento em 16/10/2023, no valor de R$550,64. A autora, contudo, alega ter realizado o pagamento da referida fatura por meio de transferência via PIX em 08/11/2023.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade do protesto e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária.

A Energisa interpôs recurso de apelação, sustentando que a responsabilidade pela fraude seria exclusiva da apelada ou de terceiros golpistas, inexistindo nexo causal entre sua conduta e o dano alegado.

Atinente o ônus da prova, a comprovação de regularidade da dívida compete ao fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga probatória e o inciso II desse dispositivo determina ser do réu a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação de inexistência de relação contratual, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável à parte autora a produção de prova negativa.

Na hipótese, a requerente foi induzida a erro mediante apresentação de informações extremamente específicas: nome completo, CPF, número da unidade consumidora e valor exato da fatura. Esse conjunto de dados, sabidamente restrito à relação direta entre a fornecedora de energia e o consumidor, não seria facilmente obtido sem que houvesse, em algum momento, falha no dever de guarda e confidencialidade dessas informações.

Assim, ao contrário do que alega a apelante, não se está diante de fortuito externo que exclua sua responsabilidade, mas de falha sistêmica no controle de segurança de dados sensíveis dos consumidores, que permitiu sua obtenção e posterior uso por fraudadores para ludibriar a autora.

A confiança gerada pela coincidência dos dados fáticos é elemento determinante para a consumidora acreditar que a cobrança era autêntica e legítima. O vazamento de dados, portanto, contribuiu decisivamente para a formação da convicção de que se tratava de operação legítima, desarmando o espírito crítico da vítima e tornando crível a fraude.

Portanto, se a conduta ilícita da empresa ré resultou em negativação indevida da requerente, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

Nesse sentido, já se manifestou esta c. Câmara:

RECURSO INOMINADO. Prestação de serviço bancário. Golpe da Central de Atendimento ou falso funcionário. Ação de ressarcimento e indenização por danos morais . Falha na prestação de serviços. Sentença de procedência, para condenar o banco réu a ressarcir valores das transferências fraudulentas e ao pagamento de indenização a título de reparação por danos morais. Recurso do banco réu. Falha na prestação dos serviços claramente delineada nos autos, frustrando a segurança que seria de se esperar nas transações questionadas .
Vazamento de dados que, no caso, contribuiu decisivamente para desarmar o espírito da autora, despertando a confiança de que, de fato, manteve contato com a Central de Atendimento da instituição financeira ré, dando azo à invasão do aplicativo. Responsabilidade objetiva consagrada pelo entendimento jurisprudencial cristalizado no enunciado da Súmula 479 do E. STJ.
Higidez das transações questionadas cuja comprovação compete ao réu . Ônus da prova do qual não logrou se desincumbir. Movimentações atípicas, em dissonância do perfil da cliente autora, não obstadas a tempo e modo como seria de se exigir. Indenização pelos danos materiais devida. Caracterização de dano moral indenizável . Quantum indenizatório arbitrado em consonância com as diretrizes da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1007668-84 .2023.8.26.0297 Jales, Relator.: Airton Pinheiro de Castro - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 28/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA
– DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula no 362 do STJ)

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405. Do CC/2002)

(N.U 0000245-34.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Ação indenizatória – "Golpe do falso boleto"– vítima que solicitou segunda via do boleto para pagamento da mensalidade do plano de saúde por meio de canal oficial de atendimento – título encaminhado ao consumidor visualmente semelhante ao original e que apresentava informações precisas do contrato e dados pessoais do beneficiário – vazamento de dados atribuídos à operadora de saúde que restou demonstrado na hipótese concreta – vulnerabilidade do sistema - falha na segurança - responsabilidade objetiva do fornecedor - fortuito interno – decisão que se encontra em consonância com o recente entendimento do C. STJ - razões recursais que não trouxeram nenhum elemento novo de convicção capaz de abalar os sólidos fundamentos da sentença recorrida – decisão que deu justa e correta solução à causa e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 (parte final), da Lei no 9.099/95 – recurso improvido . Ação indenizatória –
"Golpe do falso boleto"– vítima que solicitou segunda via do boleto para pagamento da mensalidade do plano de saúde por meio de canal oficial de atendimento – título encaminhado ao consumidor visualmente semelhante ao original e que apresentava informações precisas do contrato e dados pessoais do beneficiário – vazamento de dados atribuídos à operadora de saúde que restou demonstrado na hipótese concreta – vulnerabilidade do sistema - falha na segurança - responsabilidade objetiva do fornecedor - fortuito interno
– decisão que se encontra em consonância com o recente entendimento do C. STJ - razões recursais que não trouxeram nenhum elemento novo de convicção capaz de abalar os sólidos fundamentos da sentença recorrida – decisão que deu justa e correta solução à causa e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 (parte final), da Lei no 9.099/95 – recurso improvido .

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10013750720238260004 São Paulo, Relator.: Celso Maziteli Neto - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 03/07/2024, 1a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 04/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS DE CONSUMIDOR – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO – DEVER DE REPARAR
– VALOR DA COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDO. 01. O vazamento de dados pessoais de consumidor, possibilitando a fraude de terceiros, evidencia a falha na prestação do serviço passível de indenização. 02 . O valor fixado a título de compensação por danos morais é mantido quando observados, na sentença, os aspectos objetivos e subjetivos da demanda, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08064722020238120017 Nova Andradina, Relator.: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 30/09/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2024)

No que se refere ao
quantum
da indenização, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de o dano moral ser imensurável, ficando a critério do julgador.

Assim, a fim de orientá-lo nessa tarefa, doutrina e jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

No caso, considerando as condições do autor e do réu, bem como a reprovabilidade da conduta, entendo que o
montante de R$5.000,00
condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como está em consonância com a quantia comumente aplicada por este Tribunal em casos semelhantes.

Dispositivo.

Com tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação (§ 11 do art. 85 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025